Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710663-25.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEILA MOREIRA DE SOUSA, DIEGO SOARES DO AMARAL APELADO: EDILENE DO CARMO DE FREITAS DA SILVA, GERONSO DELMIRO DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sheila Moreira de Sousa e Diego Soares do Amaral contra a sentença (ID 21231379) proferida na ação de reintegração de posse com pedido liminar, ajuizada por Edilene do Carmo de Freitas da Silva e Geronso Delmiro da Silva, que acolheu o pedido inicial para reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na petição inicial. Intime-se os apelados Edilene do Carmo de Freitas da Silva e Geronso Delmiro da Silva para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre eventual prescrição da pretensão de reintegração de posse, nos termos do art. 10 e 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 01o de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator